Tribunal: TJDFT
Processo: 0733302-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBSCURIDADE INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte ré, ora embargante, para reformar a decisão parcial de mérito e fixar os honorários advocatícios sucumbenciais por meio do critério da apreciação equitativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há obscuridade no acórdão embargado em relação ao valor da verba honorária sucumbencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado foi claro e preciso ao reformar a decisão e estabelecer o valor dos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência. Não se extrai do texto a interpretação de que a quantia arbitrada no julgamento colegiado seria um acréscimo aos honorários fixados na primeira instância. Inexiste imprecisão no texto capaz de dificultar ou impossibilitar a compreensão do pronunciamento judicial.
4. A pretensão de reexame de questões já expostas na decisão colegiada, sem que esteja presente o vício de obscuridade (art. 1.022, I, do CPC), não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos conhecidos e rejeitados.